Tribunal: STF
Processo: AI 840377
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 239 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO CONFIGURADA. 1. A coisa julgada, em matéria de cobrança de ICMS, tem por delimitação a relação jurídico-tributária emergente da operação, ou operações, que foi controvertida e julgada no caso concreto, a teor do Enunciado n. 239 da Súmula do STF. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.